Tribunal: STJ
Processo: 1045978-08.2022.8.11.0041
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3019495 - MT(2025/0304342-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS005871
AGRAVADO
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: CLÁUDIO STABILE RIBEIRO - MT003213
LUIS FELIPE SAMPAIO WERNER - MT024585O
EMENTA
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, §1o, IV, 1.022, I E II,
PARÁGRAFO
ÚNICO,
II,
DO
CPC.
NÃO
OCORRÊNCIA.
REVOGAÇÃO
DE
MANDATO
PELO
CONSTITUINTE.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83
DO STJ. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE, E, NESSA EXTENSÃO NÃO
PROVIDO.
1.Não se reconhece a violação do
do CPC quando há o
art. 1.022
exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à
apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.
2. O entendimento desta Corte é no sentido de que ainda que tenha
havido contrato com previsão de remuneração exclusivamente pela
verba sucumbencial, o rompimento da avença, sem justa causa, pela
parte contratante, antes de findar a demanda, garante ao profissional
o direito de pleitear em Juízo o arbitramento dos honorários, sob pena
de locupletamento ilícito da parte adversa, o que atrai a incidência da
Súmula n. 83 do STJ.
3. Alterar as conclusões do acórdão recorrido exige interpretação de
cláusula contratual e reapreciação do acervo fático-probatório da
demanda, o que faz incidir as Súmulas n. 5 e 7, ambas do STJ.
Documento eletrônico VDA54112327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/02/2026 17:14:35
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: e74ae395-49c1-43a0-bf7c-92c9a3a61b43

4.Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente
03/02/2026
09/02/2026,
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura
Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54112327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/02/2026 17:14:35
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: e74ae395-49c1-43a0-bf7c-92c9a3a61b43

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3019495 - MT (2025/0304342-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS005871
AGRAVADO
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: CLÁUDIO STABILE RIBEIRO - MT003213
LUIS FELIPE SAMPAIO WERNER - MT024585O
EMENTA
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, §1o, IV, 1.022, I E II,
PARÁGRAFO ÚNICO, II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. REVOGAÇÃO
DE
MANDATO
PELO
CONSTITUINTE.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ.
REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS
N. 5 E 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO EM PARTE, E, NESSA EXTENSÃO NÃO PROVIDO.
1.Não se reconhece a violação do
do CPC quando há o
art. 1.022
exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à
apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.
2. O entendimento desta Corte é no sentido de que ainda que tenha
havido contrato com previsão de remuneração exclusivamente pela
verba sucumbencial, o rompimento da avença, sem justa causa, pela
parte contratante, antes de findar a demanda, garante ao profissional o
direito de pleitear em Juízo o arbitramento dos honorários, sob pena de
locupletamento ilícito da parte adversa, o que atrai a incidência da
Súmula n. 83 do STJ.
Documento eletrônico VDA53782282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:42:40
Código de Controle do Documento: c1e71a4a-4d8d-434b-a401-cbd399b7dc9a

3. Alterar as conclusões do acórdão recorrido exige interpretação de
cláusula contratual e reapreciação do acervo fático-probatório da
demanda, o que faz incidir as Súmulas n. 5 e 7, ambas do STJ.
4.Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por BANCO BRADESCO S.
A. (BRADESCO) contra decisão que inadmitiu seu apelo nobre manejado, por sua vez,
contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, de relatoria do Des.
SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, assim ementado:

APELAÇÕES CÍVEIS - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS -
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS
RESCINDIDO
UNILATERALMENTE
–
PRELIMINARES
(DE
AUSÊNCIA DE INTERESSE E DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA)
QUE SE CONFUNDEM COM O MÉRITO - IMPOSSIBILIDADE DE
CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS PARA RECEBIMENTO DE
HONORÁRIOS EM RAZÃO DA RESCISÃO – VIABILIDADE DO
ARBITRAMENTO
DE
HONORÁRIOS
PELO
ESTADO-JUIZ
–
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, § 2o DO CPC e ARTIGO 22, § 2o DO
ESTATUTO DA OAB - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE
REJEITADA – VIA ELEITA ADEQUADA – HONORÁRIOS FIXADOS
DE ACORDO COM O TRABALHO REALIZADO PELO ADVOGADO
ATÉ A RESCISÃO DO CONTRATO DE MANEIRA UNILATERAL –
POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DE MANEIRA EQUITATIVA –
AUSÊNCIA DE VENCEDOR E VENCIDO (RESCISÃO ANTES DA
SUCUMBÊNCIA)
–
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO
DE
QUAISQUER
PAGAMENTOS
EM
FACE
DOS
TRABALHOS
REALIZADOS – VIABILIDADE DO ARBITRAMENTO NOS VALORES
DISPOSTOS NA SENTENÇA - RECURSOS INTERPOSTOS POR
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS E POR BANCO
BRADESCO S.A. – DESPROVIMENTO.
Na hipótese de rescisão unilateral do contrato, mostra-se imperioso fixar
o pleito de arbitramento dos honorários, tendo-se em vista o trabalho
desempenhado até a revogação do mandato, independentemente da
implementação das condições contratuais então vigentes, à luz da
função social do contrato e do princípio da boa-fé, eis que se tornou
impossível o cumprimento, em razão de vontade unilateral da instituição
bancária, sendo que a negativa de tal interpretação violaria o disposto no
artigo 22, §2o, do Estatuto da OAB, sob pena de autorizar o contratante a
enriquecer indevidamente com o trabalho desenvolvido pelo advogado.
Documento eletrônico VDA53782282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:42:40
Código de Controle do Documento: c1e71a4a-4d8d-434b-a401-cbd399b7dc9a

Os honorários devem ser arbitrados de acordo com o “trabalho exercido
pelo AgInt no advogado até o momento da rescisão contratual" (AgInt no
.
AREsp 1.560.257/PB, REsp n. 1.554.329/MS)
Em ação de arbitramento de honorários, deve o Magistrado pautar-se
pela razoabilidade e proporcionalidade, fixando de maneira equitativa, e
de acordo com as circunstâncias dos autos, tendo-se em vista a
complexidade da causa, o tempo e trabalho realizado, bem como o valor
econômico da questão, à luz do artigo 85, § 2o do CPC e do art.
22, §2o, do Estatuto da OAB. Em não havendo demonstração de
efetivação de pagamentos pelo tomador dos serviços advocatícios,
mostra-se descabida a tese de quitação, sendo necessário o
arbitramento, a fim de sopesar a situação e dispor acerca da
remuneração pelos serviços prestados ao longo dos tempos (e-STJ, fls.
1.340/1.341 - com destaques no original)

Foi apresentada contraminuta (e-STJ, fls. 1.556-1.570).
É o relatório.

VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar, na parte conhecida.
Nas razões de seu apelo nobre interposto com base no
III, alínea
art. 105,
a,
da CF, BRADESCO alegou a violação dos arts. 141, 489, § 1o, IV, 492, 1.022, I e II,
parágrafo único, II, do CPC, 421,
, parágrafo único, 421-A, incisos II e III, 884 do
caput
CC, 22, § 2o, da
sustentando
a negativa da prestação jurisdicional,
Lei no 8.906/1994,
(1)
a saber: omissão quanto à decisão
, validade do contrato e da cláusula com
extra petita
previsão de rescisão unilateral da parte contratante, bem como a forma de remuneração
para tais casos, além da quitação expressa da parte recorrida, em relação aos honorários
contratuais;
que a parte recorrida somente faria jus à percepção de honorários se já
(2)
tivesse ultrapassado a etapa estipulada na avença. Afirmou, ainda, que só seria possível
o arbitramento judicial se não houvesse previsão no contrato firmado entre as partes
sobre como e quando seriam pagos os honorários de êxito, sendo a decisão extra petita.
Invocou a observância aos princípios da autonomia da vontade e vedação ao
enriquecimento sem causa, bem como ao pacta sunt servanda; e
dissenso
(3)
jurisprudencial (e-STJ, fls. 1.441-1.462).
Documento eletrônico VDA53782282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:42:40
Código de Controle do Documento: c1e71a4a-4d8d-434b-a401-cbd399b7dc9a

(1) Da alegada negativa da prestação jurisdicional

O TJMT se pronunciou, de forma fundamentada, sobre os temas relevantes ao
deslinde da controvérsia, ainda que de forma contrária ao pretendido pela parte
recorrente, consignando expressamente que não houve julgamento
e que a
extra petita
condenação estava calcada em forte conjunto probatório e em orientação jurisprudencial
do STJ.
Confiram-se, a propósito, trechos do acórdão recorrido:

Quanto às pretensões destes Embargos, não há qualquer vício a ser

sanado. O que se busca é a rediscussão do julgado. Ora, a apelação foi
devidamente apreciada, não havendo obrigatoriedade de que todas as
teses arroladas sejam tratadas, pois a questão foi abordada no que era
necessário. Ficou exposto que a parte Apelada teria direito à verba
honorária, sendo o labor sopesado, à luz do artigo 22, § 2o do
Estatuto da OAB, bem como no artigo 85, § 2o do CPC; e também
que o arbitramento deveria ser medido até o momento da rescisão
do contrato, que se deu de forma unilateral – contrato este que
. Ressalte-se, ainda, que
estipulada pagamento com cláusula de êxito
não ficou demonstrado qualquer recebimento de valores pelos

advogados que representavam a instituição bancária. Portanto, todas
as questões pertinentes foram tratadas, de modo que a intenção do
Embargante não é o aclaramento – é rediscussão do julgado – o que é
vedado pela via dos Embargos de Declaração [...] Portanto, ao contrário
do disposto pelo embargantes não há qualquer vício a ser sanado, eis
que foram observadas as normas legais (§ 2o do
da
art. 22
e reforçada pelo disposto no § 20 do
do CPC)
Lei no 8.906/1994
art. 85
para o arbitramento dos honorários, e também porque houve a rescisão
unilateral pela instituição bancária após serviços prestados pelo
escritório de advocacia, cabendo fixar valor justo para o trabalho
realizado, destacando-se a ausência de demonstração de pagamentos
efetivados pelo banco. Ademais, a inicial foi clara ao requerer a
condenação do Banco Requerido ao pagamento de honorários
advocatícios, estes devidos ao escritório de advocacia pelos
arbitrando-os, à luz do artigo 22, §
serviços prestados em processos,
2o do Estatuto da OAB. Portanto, totalmente descabida a tese de
julgamento “exta petita” (e-STJ, fls. 1.421 e 1.428 – sem destaques no
original)

Documento eletrônico VDA53782282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:42:40
Código de Controle do Documento: c1e71a4a-4d8d-434b-a401-cbd399b7dc9a

Pelo que se vê, ficou esclarecido, inicialmente, que não ocorreu julgamento
uma vez que a sentença proferida não concedeu nada diferente do que foi
extra petita,
postulado na petição inicial, tendo sido resolvida a lide nos limites propostos.
Ressaltou-se que a destituição unilateral e sem justa causa ofende aos
princípios da boa-fé contratual, função social do contrato e razoabilidade, o que gera
locupletamento sem causa, em desfavor da parte recorrida.
Registrou-se, ainda, que o entendimento desta Corte é no sentido de que o
fato de haver previsão de pagamento de parte dos honorários antecipadamente e de
outra parte em percentual sobre êxito não retira o interesse da ação de arbitramento de
honorários, proposta em razão de rescisão unilateral pela parte contratante.
O que se vê, na verdade, é a irresignação da parte recorrente com o resultado
que lhe foi desfavorável, pretendendo, por meio da tese de negativa da prestação
jurisdicional, obter novo julgamento da matéria, com notório intuito infringente, o que se
mostra inviável, diante da ausência de vícios.
A jurisprudência desta Casa é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos
adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte. Precedente: AgRg no
Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Terceira Turma, j.
DJe 1o
ARESP 529.018/MS,
19/8/2014,
/9/2014.
Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ARTS. 489 E 1022 DO

AUSÊNCIA
DE
VIOLAÇÃO.
SUFICIÊNCIA
NA
CPC/2015.
FUNDAMENTAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
RELAÇÃO
CONTRATUAL
CUMULADA
COM
PEDIDO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO
AUTOR. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.

AGRAVO
INTERNO

SÚMULA
7/STJ.
IMPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao
do
uma
art. 1.022
CPC/2015,
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma
fundamentada, sobre todas as questões necessárias para o
deslinde da controvérsia.
O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
[...]
Documento eletrônico VDA53782282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:42:40
Código de Controle do Documento: c1e71a4a-4d8d-434b-a401-cbd399b7dc9a

4. Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro MARCO AURÉLIO
REsp n. 2.022.899/MA,
BELLIZZE, Terceira Turma, j.
DJe de
28/11/2022,
30/11/2022 – sem
destaques no original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO
DO
2.
ART. 1.022
CPC/2015.
RESPONSABILIDADE
PELOS
SERVIÇOS
PRESTADOS.
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DA AVENÇA E REEXAME DE
PROVAS. DESCABIMENTO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. 3. PRINCÍPIOS
DA
CONGRUÊNCIA
OU
DA
ADSTRIÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO
OPOSTOS. SÚMULAS N. 282 e 356 DO STF. 4. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Não há ofensa ao
do
porquanto o Tribunal de
art. 1.022
CPC/2015,
origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não
está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas
partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir
o litígio.
[...]
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
AREsp 1.487.975/SP,
BELLIZZE, Terceira Turma, j.
DJe
17/2/2020,
19/2/2020 – sem
destaques no original)

Pelo que se vê dos autos, não há que se falar em ofensa aos arts. 489, § 1o,
IV, 1.022, I e II, parágrafo único, II, do CPC.

(2) Do arbitramento dos honorários

(3) Do dissenso jurisprudencial

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, soberano na análise do
conteúdo fático-probatório, concluiu que foi demonstrada a prestação parcial dos serviços
advocatícios, em razão do rompimento do contrato firmado entre as partes, sendo, de
rigor, o arbitramento de honorários, como se pode observar dos trechos extraídos do
acórdão impugnado, a seguir transcritos:

Documento eletrônico VDA53782282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:42:40
Código de Controle do Documento: c1e71a4a-4d8d-434b-a401-cbd399b7dc9a

Todavia, com a devida vênia a tal entendimento, a jurisprudência tem
se posicionado no sentido de que, em caso de rescisão unilateral
do contrato, antes do fim do feito, sendo o caso de inviabilidade de
continuidade dos serviços por vontade unilateral, rompendo, assim,
a relação contratual, e, por consequência, a implementação do
próprio contrato ou de parte dele, há interesse na causa, podendo
ser ajuizada a demanda, não havendo falar nem em falta de
Registre-se que se trata de
interesse, nem em via inadequada.
e
contrato de risco,
não se mostra razoável que haja a rescisão
, fazendo com que a outra parte se submeta ao
unilateral do contrato
todo ou à parte dele, inviabilizando que o advogado tenha a chance de
obter o êxito para o qual foi contratado, cabendo o ajuizamento da ação
de arbitramento para que se afira valor justo até o momento em que o
contrato tenha sido rescindido. [...] No caso dos autos, houve rescisão
unilateral do contrato, e, diante disso, se mostra imperioso o
deferimento do pleito de arbitramento dos honorários com base no
trabalho desenvolvido pelos advogados até o momento da
revogação do mandato, ainda que haja disposição contratual
firmada, primeiro porque o contrato deve observar os princípios
e
sociais, a razoabilidade e a proporcionalidade, e ainda a boa-fé;
segundo porque não foi o escritório que deixou de cumprir o avençado
por seu ato ou inércia: ele foi impedido de cumprir a avença, ou seja,
tornou-se impossível o cumprimento. Desta feita a negativa do direito
viola o
§ 2o, do Estatuto da OAB, sob pena de a instituição
art. 22,
bancária enriquecer indevidamente, às custas do trabalho dos
advogados [...] Portanto, dentro da ótica destes autos, há direito de
percepção da verba honorária advocatícia, pois os serviços foram
prestados até a rescisão do mandato, de maneira unilateral,
existindo interesse de agir, a fim de que o Estado-Juiz fixe tal verba.
[...] Assim, não há outro caminho a não ser o de sopesar o direito à
verba honorária, tendo-se em vista o trabalho realizado e o valor
econômico envolvido, utilizando como parâmetro mínimo os valores
estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB
(art. 22, §2o, do Estatuto da OAB), de maneira que é direito do autor que
o valor seja arbitrado pelo Judiciário de maneira condizente aos serviços
prestados à instituição financeira (e-STJ, fls. 1.347/1.348 e 1.350 – sem
destaques no original)

Sobre o tema, o entendimento desta Corte é no sentido de que ainda que
tenha havido contrato com previsão de remuneração exclusivamente pela verba
sucumbencial, o rompimento da avença pela parte contratante, sem justa causa, antes
de findar a demanda, garante ao profissional o direito de pleitear em juízo o arbitramento
dos honorários, sob pena de locupletamento ilícito da parte adversa, o que atrai a
incidência da Súmula n. 83 do STJ.
A propósito:
Documento eletrônico VDA53782282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:42:40
Código de Controle do Documento: c1e71a4a-4d8d-434b-a401-cbd399b7dc9a

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO
II, DO CPC. NÃO
ART. 1.022,
OCORRÊNCIA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
RESCISÃO CONTRATUAL. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INT
ERNO DESPROVIDO. I. CASO EM
EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou
provimento a agravo em recurso especial, mantendo a decisão que
afastou a alegação de ofensa ao
II, do CPC, e que considerou
art. 1.022,
possível o arbitramento judicial de honorários advocatícios em caso de
rescisão contratual sem motivo específico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a rescisão contratual
de honorários advocatícios, sem motivo específico, permite o
arbitramento judicial da verba honorária, e se houve negativa de
prestação jurisdicional por parte do Tribunal de origem ao não analisar
documentos essenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não ocorre ofensa ao
II, do CPC nem negativa de
art. 1.022,
prestação jurisdicional quando o tribunal a quo examina e decide, de
forma objetiva e motivada, as questões relevantes da controvérsia, não
havendo vícios que pudessem nulificar o acórdão recorrido.
4. A aplicação das Súmulas n. 5 e 7 do STJ na hipótese em que a
revisão do entendimento da instância de origem implicar a interpretação
de cláusulas contratuais e o reexame conjunto fático-probatório dos
autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. O arbitramento judicial de honorários
advocatícios é possível em caso de rescisão contratual sem motivo
2. A negativa de
específico, evitando enriquecimento ilícito.
prestação jurisdicional não se configura quando o Tribunal de origem
examina e decide as questões relevantes de forma objetiva e motivada".
Dispositivos relevantes citados:
II.
CPC/2015, art. 1.022,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.394.022/RS,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
27/5/2024 ; STJ, AgInt no
relator Ministro Marco
AREsp 1.760.197/SP,
Buzzi, Quarta Turma, julgado em 31/5/2021.
Documento eletrônico VDA53782282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:42:40
Código de Controle do Documento: c1e71a4a-4d8d-434b-a401-cbd399b7dc9a

(AgInt no
relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE
AREsp n. 2.781.479/MT,
NORONHA, Quarta Turma, j.
DJEN de
– sem
24/2/2025,
27/2/2025
destaques no original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS.
CONTRATO.
SUCUMBENCIAIS.
RESILIÇAO.
UNILATERAL. POSSIBILIDADE. ARBITRAMENTO. PRECEDENTES.
STJ.
MULTA.
§ 4o. NÃO
SÚMULA No 568/STJ.
ART. 1.021,
AUTOMÁTICA.
1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, a revogação do
mandato no curso do processo deve autorizar a apuração da
proporção que cabe ao escritório agravado dos honorários devidos
pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento
ilícito de uma parte sobre outra.
Precedentes.
Súmula no 568/STJ.
[...]
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro RICARDO VILLAS
AREsp n. 2.394.022/RS,
BÔAS CUEVA, Terceira Turma, j.
DJe de
– sem
27/5/2024,
29/5/2024
destaque no original)

Por outro lado, não é possível alterar a conclusão do Colegiado estadual
quanto à efetiva prestação dos serviços advocatícios e, bem assim, quanto à
contraprestação devida por esses serviços sem revolver o arcabouço fático-probatório
nem reexaminar as cláusulas do contrato, procedimento sabidamente inviável na
instância especial por incidir as Súmulas n. 5 e 7, ambas desta Corte.
Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E
PROVAS.
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
INADMISSIBILIDADE.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
CONTRATUAIS. CLÁUSULA DE ÊXITO. REVOGAÇÃO DO MANDATO
POR INICIATIVA DO CONSTITUINTE (MANDANTE). AÇÃO DE
ARBITRAMENTO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
[...]
Documento eletrônico VDA53782282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:42:40
Código de Controle do Documento: c1e71a4a-4d8d-434b-a401-cbd399b7dc9a

3. O reexame de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais em
recurso especial são inadmissíveis.
4. Quando a revogação do mandato ocorre por iniciativa do constituinte
(mandante), é facultado ao advogado mandatário propor ação de
arbitramento judicial dos honorários advocatícios contratuais, ainda que
avençados sob a cláusula ad exitum. Precedentes.
5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
(AgInt no
relatora Ministra NANCY ANDRIGHI,
AREsp n. 2.768.321/MT,
Terceira Turma, j.
DJEN de
28/4/2025,
5/5/2025 – sem destaques no
original)

AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO NO ACÓRDÃO DE ORIGEM. NÃO
OCORRÊNCIA. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS C/C
COBRANÇA. INVENTÁRIO. REVOGAÇÃO DO MANDATO. REEXAME
DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
NÃO PROVIMENTO.
[...]
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar cláusulas contratuais
e matéria fático-probatória (Súmulas 5 e. 7/STJ).
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra MARIA ISABEL
AREsp n. 1.827.090/RS,
GALLOTTI, Quarta Turma, j.
DJe de
27/6/2022,
30/6/2022 – sem
destaques no original)

Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
CONHECER EM PARTE
recurso especial e, nessa extensão, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em desfavor da parte recorrente, nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas no
§ 2o, ambos do CPC
art. 1.026,
Documento eletrônico VDA53782282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:42:40
Código de Controle do Documento: c1e71a4a-4d8d-434b-a401-cbd399b7dc9a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.019.495 / MT
Número Registro: 2025/0304342-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10459780820228110041
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS005871
AGRAVADO
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS : CLÁUDIO STABILE RIBEIRO - MT003213
LUIS FELIPE SAMPAIO WERNER - MT024585O
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
09/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Documento eletrônico VDA54008050 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:56:23
Código de Controle do Documento: bc650a03-3e74-4b98-8499-37111bbb9985

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54008050 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:56:23
Código de Controle do Documento: bc650a03-3e74-4b98-8499-37111bbb9985